Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701637-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDSON FERREIRA SANTOS DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora